Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-22.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE INTERNAÇÃO POR MEDIDA EM REGIME AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabe falar em absolvição se o acervo oral produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa se mostra harmônico quanto à materialidade e a autoria delitivas.

2. A internação do réu inimputável é de rigor quando as peculiaridades do caso, observadas a partir de laudo de exame psiquiátrico, demonstram séria situação de drogadição e frágil estrutura familiar, tudo a indicar a necessidade da separação do convívio social com o fim de melhor restabelecer a saúde mental do sentenciado.

3. Recurso conhecido e desprovido.